Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA PERICIAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. CRIME COMETIDO SOB INFLUÊNCIA DE DROGAS. CONSUMO NÃO ACIDENTAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO.
I – Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal imputado ao réu, pelos firmes e coerentes depoimentos da vítima, corroboradas pela prova pericial e pelo depoimento de testemunha, deve ser mantida a sentença condenatória.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Quando o consumo de substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
IV – O STJ, no julgamento do REsp 1675874/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 983, fixou a tese de que “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
V – Para arbitrar o valor da indenização por danos morais, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VI – Recurso conhecido e não provido.